Tribunal: TRF3
Processo: 5009163-82.2018.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
643/1197)

5009163-82.2018.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO JULGADO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.

- Comprovada a iminência da cessação administrativa da aposentadoria por invalidez após a constatação de ausência de incapacidade laboral, por meio do exame médico pericial revisional e, ainda, a determinação do pagamento de mensalidades de recuperação à parte autora, patente seu interesse de agir.

- Sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito sem mérito anulada. Retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento.

- Apelação da parte autora provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009163-82.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: RENATO NUNES FELIPPE

Advogados do(a) APELANTE: FABIANE GUIMARAES PEREIRA - SP220637-A, MICHAEL CLARENCE CORREIA - SP317196-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5

Inteiro teor:
643/1197)

5009163-82.2018.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO JULGADO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.

- Comprovada a iminência da cessação administrativa da aposentadoria por invalidez após a constatação de ausência de incapacidade laboral, por meio do exame médico pericial revisional e, ainda, a determinação do pagamento de mensalidades de recuperação à parte autora, patente seu interesse de agir.

- Sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito sem mérito anulada. Retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento.

- Apelação da parte autora provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009163-82.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: RENATO NUNES FELIPPE

Advogados do(a) APELANTE: FABIANE GUIMARAES PEREIRA - SP220637-A, MICHAEL CLARENCE CORREIA - SP317196-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009163-82.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: RENATO NUNES FELIPPE

Advogados do(a) APELANTE: FABIANE GUIMARAES PEREIRA - SP220637-A, MICHAEL CLARENCE CORREIA - SP317196-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: trata-se de apelação interposta pela parte autora em face da r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 330, III, do mesmo diploma legal, diante da ausência de interesse de agir.

Requer a nulidade da r. sentença e o retorno dos autos à vara de origem para análise do mérito. Alega que a decisão de não constatação da incapacidade laboral pelo INSS, além da comunicação da cessação da aposentadoria por invalidez em 29/2/2020 e, ainda, a redução do valor do benefício em razão do pagamento das mensalidades de recuperação comprovam seu interesse de agir.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009163-82.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: RENATO NUNES FELIPPE

Advogados do(a) APELANTE: FABIANE GUIMARAES PEREIRA - SP220637-A, MICHAEL CLARENCE CORREIA - SP317196-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

Cuida-se de indeferimento da inicial e extinção do feito, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que a parte autora está em gozo de benefício de aposentadoria por invalidez.

A parte autora, em 10/9/2018, ajuizou esta ação visando ao restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez, percebida desde 18/1/2011, com data de cessação prevista para 27/8/2018 (NB 544.198.995-1).

Com a inicial, juntou cópia de Comunicação de Decisão do INSS noticiando que a cessação do benefício de aposentadoria por invalidez ocorreria em 27/8/2018, em razão da não constatação da persistência da invalidez, por meio do exame médico pericial revisional (ID 73240141).

Após consulta aos dados do Sistema DATAPREV/INSS, o d. Magistrado a quo verificou que a parte autora ainda se encontrava em gozo do benefício de aposentadoria por invalidez e determinou a emenda à inicial para que esclarecesse o pedido e seu eventual interesse no prosseguimento do feito.

Pela petição ID 14836914, a parte autora requereu o prosseguimento do feito, para que lhe fosse assegurada a manutenção do benefício de aposentadoria por invalidez, cuja data de cessação estava prevista para fevereiro de 2020. Acrescentou que não poderia aguardar "o desfecho da ação sem o percebimento de seu benefício, o que prejudicará demasiadamente sua sobrevivência”.

Na sequência, foi proferida sentença, cujo teor abaixo transcrevo:

(...)

A espécie impõe o indeferimento da petição inicial, com fundamento no artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o autor teve concedido o benefício de Aposentadoria por Invalidez em 30/12/2010, com data prevista para cessação em 29/02/2020, conforme documentos juntados aos autos.

Nesse passo, somente após o pedido de prorrogação do benefício concedido ao autor e posterior indeferimento pela autarquia previdenciária, haverá pretensão resistida.

Portanto, não se verifica pretensão resistida do réu, havendo que ser extinto o feito sem resolução do mérito, por ser o autor carecedor da ação.

DIANTE DO EXPOSTO, em face da ausência de interesse de agir, indefiro a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC, combinado com artigo 330, inciso III, do mesmo diploma legal. (...)”.

Não obstante os judiciosos fundamentos, a razão assiste à parte autora.

De fato, embora o benefício de aposentadoria por invalidez ainda esteja ativo, sua cessação é iminente, pois já foi fixada pela autarquia a data de cessação do benefício (DCB) para o dia 29/2/2020.

Além disso, não é possível, na via administrativa, a prorrogação do benefício, uma vez que foi constatada, por meio do exame médico pericial revisional realizado em 27/8/2018, a ausência de incapacidade laboral da parte autora.

Ademais, os dados do CNIS revelam que a parte autora já está recebendo as mensalidades de recuperação, ou seja, o valor de seu benefício já foi reduzido de acordo com os percentuais previstos no inciso II do art. 47 da Lei n. 8.213/1991.

A teor do referido dispositivo, se for verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez que esteve inválido por mais de cinco anos, como é o caso, o pagamento do benefício se mantém por 18 (dezoito) meses, com redução gradual do valor.

No caso dos autos, constatada a recuperação da capacidade laboral da parte autora em 27/8/2018, foi determinado o pagamento das mensalidades de recuperação, pelo prazo legal de 18 (dezoito) meses, com DCB em 29/2/2020.

Assim, entendo demonstrado o interesse de agir da parte autora.

Como o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, impõe-se a anulação da r. sentença, com o retorno dos autos à Primeira Instância, para sua apreciação pelo Juízo a quo, a fim de que não ocorra violação ao princípio do contraditório e o da ampla defesa.

Em situações análogas, este é o entendimento esposado no julgado que abaixo colaciono:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ANÁLISE DO MÉRITO. FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA.

I - Configurada a existência de início de prova material, não se extingue o feito sem julgamento do mérito. Inaplicabilidade do art. 267 do Código de Processo Civil.

II - A análise da prova documental apresentada para obtenção de benefício previdenciário diz respeito ao mérito, e com ele deve ser analisada.

III - Necessidade de estabelecimento do contraditório, com a citação do INSS, não se aplicando o art. 515, § 3o, do Código de Processo Civil.

IV - Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, com o prosseguimento do feito." (AC 200803990463688, JUIZA MARISA SANTOS, TRF3 - NONA TURMA, 15/07/2010)

Diante do exposto, dou provimento à apelação para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento e prolação de nova decisão.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO JULGADO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.

- Comprovada a iminência da cessação administrativa da aposentadoria por invalidez após a constatação de ausência de incapacidade laboral, por meio do exame médico pericial revisional e, ainda, a determinação do pagamento de mensalidades de recuperação à parte autora, patente seu interesse de agir.

- Sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito sem mérito anulada. Retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento.

- Apelação da parte autora provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.